Tribunal: TJSP
Processo: 2310183-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU pedido DE requisição de documentos e expedição de ofício. INSURGÊNCIA CONTRA o indeferimento DAs PROVAs. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO C.P.C. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO TRAZIDA NO RESP 1.704.520/MT. INADMISSIBILIDADE DO INCONFORMISMO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.